Tribunal: TJSP
Processo: 2301521-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido objetivando a apreciação do pleito de saída temporária de fim de ano. Liminar indeferida em sede de plantão judiciário. Superação da argumentação sustentada na exordial, pela perda de seu objeto. Prejudicado o pedido.